Tribunal: TJSP
Processo: 1023136-08.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário c.c. restituição e indenização por danos morais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição simples do indébito. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência alterada. Recurso parcialmente provido.